Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734908-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON SOUZA DO NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVERTON SOUZA DO NASCIMENTO GOMES para reforma da decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito proposta contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade nos termos da decisão de ID 244299638. Na análise dos pressupostos processuais, verifica-se que o agravante não realizou o preparo em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Aduz que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado a declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho digital, print da tela de consulta à restituição do IRPF, extratos bancários da CEF de maio/2025 e alguns dias de julho/2025, extratos de movimentação PicPay de maio a julho/2025. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Assim, é incumbência do agravante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Considerando que a parte agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça sob a alegação de exercer atividade autônoma, verifica-se que a cópia da CTPS apresentada, contendo registro de último vínculo empregatício por apenas dois meses no ano de 2022, bem como os extratos bancários juntados aos autos, sem comprovação da inexistência de outras contas correntes e/ou aplicações financeiras, não são suficientes para demonstrar sua atual condição econômica. Ressalte-se que, por se tratar de trabalhador autônomo, não há vínculo formal registrado em carteira de trabalho, sendo necessária a apresentação de documentação mais abrangente e idônea para aferição da alegada hipossuficiência. Diante da necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante e visando preservar o acesso à jurisdição, CONCEDO efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar o indeferimento da petição inicial até o julgamento definitivo do agravo, garantindo-se, assim, o regular prosseguimento da demanda. Nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação dos seguintes documentos, observada a ordem de prioridade: Extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a simples juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação; Declaração de imposto de renda referente ao último exercício fiscal; Extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator